Tribunal: TJMT
Processo: 0015480-41.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015480-41.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CREUSA ALCANTARA DE SOUZA - CPF: 772.474.181-68 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), PAULO ALVES DE SOUZA - CPF: 025.697.791-72 (APELADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), CREUSA ALCANTARA DE SOUZA - CPF: 772.474.181-68 (APELADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), PAULO ALVES DE SOUZA - CPF: 025.697.791-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O deferimento de indenização por danos materiais e lucros cessantes só é possível, quando há nos autos prova incontestável dos alegados prejuízos financeiros suportados pela parte, o que não ocorreu nos autos.

2.
Inexistindo nos autos qualquer elemento que indique que a parte tenha sofrido situação vexatória ou
violação do direito à honra, à imagem e à personalidade,
não há falar em condenação por danos morais.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Creusa Alcântara de Souza

e Recurso de Apelação Cível interposto

por
Paulo Alves de Souza
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT na ação de no 0015480-41.2014.8.11.0003, ajuizada por
Creusa Alcântara de Souza
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de metade das despesas suportadas pela autora com a realização de obras no imóvel que pertence a ambos. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a primeira apelante. Creusa Alcantara de Souza requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
a existência de danos materiais;
2)
a existência de lucros cessantes;
3)
a existência de danos morais.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente todos os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O segundo apelante,
Paulo Alves de Souza, apresentou recurso adesivo de apelação. Todavia, o recurso não foi conhecido por ausência de preparo (Id. 185905662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem da
Ação de obrigação de fazer proposta por Creusa Alcântara de Souza em desfavor de Paulo Alves de Souza.

Aduziu em síntese que é usufrutuária de parte do imóvel comercial descrito nos autos, sendo que ocupa a parte térrea da construção, enquanto o réu tem a posse e propriedade do primeiro e segundo andares.

Informou que o requerido não realiza a manutenção na sua parte do imóvel, o que gerou problemas no imóvel da parte autora, danificando o gesso e a pintura do local.

Requereu a procedência da ação.

Após a instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente defende a existência de dano material, e, nesse particular destaca “
a existência das provas documentais e fatos carreados aos autos pela Recorrente, as fotos do imóvel deteriorado em fls. 55 até 82 e também faz necessário mencionar o Boletim de ocorrência, provas estas indubitavelmente importantes, tendo sua veracidade regulamentada a partir do artigo 405 do Código de Processo Civil, entretanto muitos outros dispositivos de diversas leis extravagantes fazem menção ao “documento” prova documental demonstrando a sua acuidade.” (Id. 167966818, pág. 17).

Como é cediço
o deferimento de indenização por danos materiais e lucros cessantes só é possível, quando há nos autos prova incontestável dos alegados prejuízos financeiros suportados pela parte.

Ocorre que não há nos autos documentos que comprovem o efetivo desembolso pela parte apelante do montante de R$ 1.593,10, portanto, não há como acolher o pedido de indenização por danos materiais.

O pedido de indenização por lucros cessantes também não prospera.

Isso porque, da mesma forma como no dano material,
a indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva do que seria conseguido sem a interferência do evento danoso, ônus da parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC.

Todavia, não há nos autos que comprovem que a recorrente deixou de alugar o imóvel pelo valor que julga correto e nem que alugou em valor menor tão somente pelos problemas do imóvel.

A propósito:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DEFERIDO - LUCROS CESSANTES INDEVIDOS – FALTA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Demonstrada a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, possível o deferimento do pedido de gratuidade da justiça. II
- Indevida a condenação ao pagamento de lucros cessantes, caberia ao autor ter comprovado existência de fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Para sua fixação, deve haver comprovação pela parte autora, o que não logrou fazê-lo nos autos, sendo indevida sua condenação
. III - O inadimplemento contratual não tem condão de gerar indenização por danos morais, por configurar em regra mero aborrecimento insuscetível de causar danos extramatrimoniais. No caso dos autos, não se extrai da inicial qualquer fato excepcional capaz de extrapolar a esfera do descumprimento contratual e atingir a esfera dos direitos da personalidade.

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0819519-90.2015.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 10/08/2021, p: 16/08/2021) (Destaquei)

No que diz respeito ao dano moral, tenho que ele é inexistente no caso concreto.

Malgrado os argumentos da parte recorrente não restou caracterizado que a parte autor foi submetida a situação vexatória, sendo certo que imóvel da recorrente foi devidamente reparado e não há comprometimento estrutural.

Portanto, é

inafastável

a conclusão de que a parte

Apelante

não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ao arremate para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, 11 do CPC, uma vez que o magistrado de origem fixou os honorários no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024